Tribunal: TJSP
Processo: 7000158-73.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do parquet. Pedido de afastamento da progressão pelo não pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade de inadimplemento Impossibilidade. Sentenciado assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Presunção de hipossuficiência. Pleito de realização de exame criminológico. Excepcionalidade. Circunstâncias,

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do parquet. Pedido de afastamento da progressão pelo não pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade de inadimplemento Impossibilidade. Sentenciado assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Presunção de hipossuficiência. Pleito de realização de exame criminológico. Excepcionalidade. Circunstâncias, como a prática de faltas de natureza grave, geram a necessidade de se verificar com razoável certeza o preenchimento do requisito subjetivo para a promoção do sentenciado ao regime mais brando. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000158-73.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX
SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
2
Agravo em Execução no 7000158-73.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alex Soares da Silva
Voto no 15.645
Agravo em execução. Progressão de regime deferida.
Insurgência do parquet. Pedido de afastamento da
progressão pelo não pagamento da pena de multa ou
comprovação da impossibilidade de inadimplemento
Impossibilidade. Sentenciado assistido pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo. Presunção de hipossuficiência. Pleito de realização de exame
criminológico. Excepcionalidade. Circunstâncias, como a
prática de faltas de natureza grave, geram a necessidade de
se verificar com razoável certeza o preenchimento do
requisito subjetivo para a promoção do sentenciado ao
regime mais brando. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de
fls. 18/19 e 25/26vo, que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado ALEX SOARES DA SILVA.
Aduz que o agravado encontra-se cumprindo pena
equivalente a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos
delitos de furto simples e qualificado, cujo pleito de progressão ao regime ao regime
semiaberto foi concedido, muito embora o Parquet tenha apresentado manifestação
contrária por não ter comprovação do pagamento da pena de multa ou da absoluta
impossibilidade de fazê-lo, bem como pela necessidade de realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
3
criminológico.
Afirma que o termo final de cumprimento da pena ocorrerá
somente em 23 de agosto de 2024, demonstrando ser pessoa extremamente perigosa
e nociva à sociedade, pela natureza e gravidade das condutas praticadas. Além disso,
praticou novos crimes dolosos após ser beneficiado com o indulto pleno de penas
(execuções no 7 e no 9) e, quando autorizado a realizar tratamento ambulatorial,
novamente cometeu infração dolosa (execução no 8). Ainda, acabou por se evadir em
duas oportunidades, vale dizer, em 16 de agosto de 2011 e 26 de novembro de 2018,
tudo a demonstrar que, sempre que colocado em regime mais ameno para
cumprimento de suas penas, quebrou a confiança depositada pelo juízo.
Assim, a prática de faltas graves, a quebra de benefícios e a
insistente reiteração criminosa demonstram a completa ausência de absorção da
terapêutica de reabilitação prisional, sendo o atestado incapaz de afastar.
Destarte, requer a cassação da progressão concedida, para que
se verifique a possibilidade de adimplemento do agravado quanto à pena de multa
imposta, condicionando-o ao deferimento da progressão, ainda que o pagamento se
dê de maneira parcelada, bem como a realização de exame criminológico ou um
mínimo de respaldo técnico na análise do comportamento e personalidade do
reeducando (fls. 27/41).
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 59/64vo).
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 65), houve manifestação
da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 69/73) pelo provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
4
Assiste razão parcial ao agravante em seu inconformismo.
Cumpre ressaltar que, no que tange à necessidade do
pagamento da multa imposta ao condenado como requisito para a progressão de
regime, de rigor, antes de eventual indeferimento, a verificação das condições
financeiras do agravado.
E, neste ponto, esta Relatoria entende que milita em favor
daqueles que estão assistidos pela Defensoria Pública, presunção (relativa) de
hipossuficiência, a qual pode ser afastada pelo Ministério Público.
Contudo, não havendo a produção de provas pelo parquet
acerca de condições financeiras do agravado, comprovando que de fato houve um
não pagamento deliberado, não há como negar o direito à progressão de regime.
Neste sentido, o C. STJ já decidiu:
“Pode o magistrado, se tiver fundadas razões,
exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou,
ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a
inexistência do estado de miserabilidade”. (AgRg no AREsp
231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe 27/02/2013).
“Esta Corte Superior é firme no sentido de que a
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da
assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de
veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente”
(AgRg no AREsp 372.220/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/04/2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
5
15/04/2014).
De fato, o STF estabeleceu, quanto à progressão de regime,
que esta pressupõe a demonstração de "autodisciplina e de senso de
responsabilidade", o que se relaciona ao cumprimento da obrigação de efetuar o
pagamento da pena pecuniária imposta, que faz parte de sua condenação.
Contudo, quando fixou tal entendimento trouxe a ressalva
expressa em relação aos casos de impossibilidade econômica do apenado:
“Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão
de regime. Impossibilidade. O inadimplemento deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda
que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
desprovido” (EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG
10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015)
Conclui-se,
portanto,
que
diante
da
presunção
de
hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta
ilidida nos autos, não se pode afirmar que a falta de pagamento da multa caracteriza a
ausência de senso de responsabilidade ou de mérito do sentenciado.
Quanto ao exame criminológico, como se sabe, o
posicionamento deste Relator é no sentido de que para que se processe a progressão
de um regime de cumprimento de pena para outro menos gravoso, exige a Lei de
Execução Penal, basicamente, dois requisitos materiais. O primeiro possui caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
6
objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada fração de pena no regime
anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao mérito do reeducando.
No entanto, em situações excepcionais, como no particular
âmbito do caso em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser
provido o presente recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é
o suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, não se pode
olvidar que o reeducando possui histórico prisional desfavorável, pois como bem
apontado pelo órgão ministerial, praticou novos crimes dolosos após ser beneficiado
com o indulto pleno de penas (execuções no 7 e no 9) e, quando autorizado a realizar
tratamento ambulatorial, novamente cometeu infração dolosa (execução no 8). Ainda,
acabou por se evadir em duas oportunidades, vale dizer, em 16 de agosto de 2011 e
26 de novembro de 2018. Tais situações evidenciam, sem mais bastar, sua inaptidão
para o convívio em coletividade, já que não absorveu a terapêutica penal que lhe foi
imposta, pois, frise-se, não se trata de um deslize, isoladamente, mas sim da
reiteração de condutas que claramente podem impedir o seu retorno à sociedade.
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter
o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a
conviver na insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha, já que o
agravante, na ocasião em que esteve solto, como dito alhures, praticou outros delitos.
E, agora, não se faz presente a certeza necessária de seu merecimento para se
concluir que a progressão seja adequada.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
7
único a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial, cuja
argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda, mas exige-se
enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão
agravada” (TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara
Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à
sociedade deve cercar-se de cuidados na verificação dos
requisitos objetivos e subjetivos, principalmente um exame
mais criterioso das circunstâncias que levem o julgador a
uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, até
porque, realmente, em matéria de execução penal deve
prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o
qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama
por tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do
sentenciado, cujos benefícios só deverão ser concedidos
quando não existir dúvida quanto ao merecimento. Nada
obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, ao
artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a
simples constatação de uma boa conduta carcerária,
atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional, não é
suficiente para aferir o mérito do sentenciado, mormente
em se tratando de agente condenado por crimes violentos,
como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000158-73.2020.8.26.0344 -Voto no 15.645
8
agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica
para a verificação da cessação e aptidão do preso para ser
reintegrado à sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São
José dos Campos Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em
24.04.2007).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
progressão do sentenciado no caso concreto mostra-se prematura, devendo, portanto,
ser ainda observado no regime fechado, até que demonstre méritos concretos e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais
brando, com a determinação, por conseguinte, de realização de exame criminológico,
com nova análise pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que
se ateste, com a certeza necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o
retorno à sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo interposto em face do sentenciado ALEX SOARES DA SILVA, com
determinação de realização de exame criminológico, e nova apreciação pelo Juízo da
Execução.
Reinaldo Cintra
Relator